Tribunal: TCU
Processo: 004.857/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2990/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.857/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Almerinda Sordi Souza (XXX.203.159-XX); Cristiane Elisabete de Medeiros Miguel (XXX.224.158-XX); Elvira de Oliveira Thome Motta (XXX.361.606-XX); Evelin Costa (XXX.666.038-XX); Lourdes Bernadete Vallim (XXX.945.689-XX); Neide Kazuco Mizutani Renesto (XXX.839.728-XX); Neusa Kioko Tanzawa (XXX.630.059-XX); Orlando Goncalves de Oliveira (XXX.370.628-XX); Regina Aparecida Chudzik Cintra (XXX.805.809-XX); Silvia Machado de Nadai (XXX.129.548-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.